Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728417-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO LUIS DE SOUSA MARTINS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LUXX ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARMANDO LUIS DE SOUSA MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) AS e LUXX ASSESSORIA LTDA (processo no 0708294-64.2024.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar (i) a suspensão de descontos do empréstimo consignado. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 198855136 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 61388144), o agravante defende, em síntese, que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante os documentos acostados aos autos, não havendo a necessidade de dilação probatória. Alega que, conforme documentação acostada aos autos, estariam demonstradas que “possui como única fonte de subsistência a percepção de seu benefício previdenciário, sobre o qual está ocorrendo desconto automático, relativo a dois empréstimos consignados”. Acrescenta que o requisito relativo ao perigo da demora estaria presente, haja vista que “é aposentado e recebe um modesto benefício previdenciário”. Aduz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nesse contexto, requer a concessão, liminarmente, da tutela de urgência postulada para “determinar imediatamente a suspensão dos descontos do benefício previdenciário do Agravante até a decisão de mérito do presente recurso”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça conferida no primeiro grau (ID 198855136 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante narrou na inicial que, “Em janeiro de 2024, o Requerente informou que recebeu uma ligação do Banco OLE com oferta para adquirir cartão de crédito, após ser informado dos benefícios que o Banco tinha a oferecer, o Requerente aceitou a proposta e enviou a documentação solicitada para contratar tão somente os serviços de cartão de crédito”, após isso que na sua conta junto ao Banco Mercantil constatou que havia o depósito por intermédio de uma TED da quantia de R$ 18.000,00, e que teria devolvido a referida quantia para a segunda ré (LUXX ASSESSORIA). Depois dos primeiros fatos, o recorrente novamente constatou que havia um depósito também da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não obstante conseguiu bloquear junto a sua agência no Banco Mercantil e se encontra depositada em sua conta. O autor acrescentou que, apesar do cancelamento e da devolução dos valores, o primeiro réu (BANCO SANTANDER) teria continuado a efetuar descontos das parcelas do empréstimo consignado em sua folha de pagamento (benefício do INSS). Em uma análise perfunctória, observa-se que as circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do agravado BANCO SANTANDER. Ou seja, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas ou que o banco agravado tenha, de fato, alguma reponsabilidade na participação nos fatos suscitados. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: “(...) 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados postos "sub judice" não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de fraude na contratação dos mútuos bancários. 3. No caso, os empréstimos foram contratados em 2021 e, ainda que a idosa agravante alegue que sua filha só tomou conhecimento da suposta fraude recentemente, não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo "a quo" enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1787078, 07326066820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada e realizou empréstimo eletrônico, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária. 2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1716297, 07134838420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador